Tribunal: TJBA
Processo: 8072122-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072122-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAI GLEISON GOMES DE BARROS SANTOS e outros Advogado(s): TADEU MANOEL DE SA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CHORROCHÓ Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE SETE ANOS. PROCESSO DESMEMBRADO E SUSPENSO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. REVISÃO NONAGESIMAL (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). NÃO AUTOMATICIDADE DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ADI 6.581/DF. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado pela suposta prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0000223-03.2019.8.05.0056. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e pela ausência de reavaliação periódica da custódia (art. 316, parágrafo único, do CPP), pleiteando a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a inobservância da revisão nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP acarreta ilegalidade automática da prisão preventiva; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se são suficientes medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. O paciente permaneceu foragido por mais de sete anos, desde a expedição do mandado de prisão em 2017 até sua captura em 2025, circunstância que suspendeu o regular andamento processual e afasta a alegação de desídia estatal. A fuga do distrito da culpa constitui causa idônea de dilação temporal e não pode ser invocada em benefício de quem lhe deu causa, conforme orientação consolidada e inteligência da Súmula 64 do STJ. A complexidade do feito, que envolve crimes graves, pluralidade de agentes e desmembramento do processo, justifica maior dilação probatória e temporal. A inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva não acarreta revogação automática da custódia, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 6.581/DF. A ausência de revisão periódica constitui irregularidade que impõe ao juízo competente o dever de reexaminar os fundamentos da prisão, mas não gera, por si só, a soltura do custodiado quando persistem os motivos autorizadores. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do latrocínio praticado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e mediante emboscada, resultando na morte da vítima. O modus operandi e o resultado morte evidenciam periculosidade acentuada do agente e risco concreto à coletividade. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal está demonstrada pela prolongada fuga do paciente, reveladora de intenção de se furtar à responsabilização criminal. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam o periculum libertatis. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do delito e do histórico de evasão prolongada. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada, com recomendação ao juízo de origem para promover, com urgência, o regular impulso processual e proceder à reavaliação da custódia nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Tese de julgamento: O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando quando a demora decorre da fuga prolongada do acusado e da complexidade do feito. A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta revogação automática da prisão preventiva, impondo apenas o dever de reavaliação pelo juízo competente. A gravidade concreta do latrocínio, evidenciada pelo modus operandi e pelo resultado morte, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A fuga por longo período constitui fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal e justificar a manutenção da custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrado risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a periculosidade do agente e o histórico de evasão indicam risco efetivo de frustração da persecução penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 157, § 3º, II; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.581/DF; STJ, Súmula 64; STJ, AgRg no HC 769.901/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8072122-83.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante Tadeu Manoel de Sá (OAB/PE 10.943), como paciente Rai Gleison Gomes de Barros Santos, e como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Chorrochó-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.